Tribunal: TJES
Processo: 5003491-35.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003491-35.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: MARIA DENILZA ESTEVAM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003491-35.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RECORRIDO:
MARIA DENILZA ESTEVAM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO DE SINISTRO. DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA PELA SEGURADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. COBERTUTA SECUTIRÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.903,78 a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese conteste a Recorrente a dinâmica do acidente narrada pela Recorrida, inexistem sequer indícios de que o sinistro tenha se dado de modo diverso, sendo certo que a tese ora brandida pela seguradora se baseia em meras ilações sem qualquer subsídio probatório, destacando-se nesta oportunidade, inclusive, que o suposto relato colhido junto ao terceiro envolvido no acidente não possui qualquer valor probatório (haja vista que se constitui em mera tela retirada de sistema interno da seguradora e cujo conteúdo foi inserido por seus prepostos, sem qualquer aposição de assinatura ou outro elemento equivalente do referido terceiro que ateste a autenticidade e veracidade das informações ali contidas).

(3). Dessa forma, falhou a Recorrente em demonstrar eventual excludente de sua responsabilidade (ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14, §3º, CDC), de modo que concluo pela abusividade da recusa de cobertura securitária na hipótese, sendo, por isso, devida a indenização material comandada pela r. sentença.

(4). Por outro lado, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (recusa indevida de cobertura securitária), devendo ser reduzido para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)